Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721710-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SARA GABRIELA SILVA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0702046-98.2018.8.07.0007, manejado em desfavor de SARA GABRIELA SILVA DE FREITAS, pela qual foi indeferido o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. A agravante invoca os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Alega que a medida se mostra absolutamente necessária na hipótese em tela, pois já teriam sido utilizados, sem êxito, todos os meios possíveis de pesquisa de bens (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD). Ressalta a maior possibilidade de êxito da ferramenta de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em razão do maior alcance de usas bases de dados. Reporta-se ao art. 139, IV, do CPC, e argumenta que, sem a diligência, poderá ocorrer nova suspensão do processo, o que não seria razoável diante da possibilidade de pesquisa pela ferramenta indicada, redundando em negativa de prestação jurisdicional. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a utilização da ferramenta SNIPER, ao argumento de que as razões delineadas evidenciam a probabilidade do direito vindicado e de que o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de suspensão prematura do processo, nos termos do art. 921 do CPC. No mérito, postula a reforma da decisão, com a confirmação da medida de urgência. Preparo recolhido (ID Num. 59615646). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. A controvérsia reside em determinar se é cabível a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SNIPER. Em análise perfunctória, verifico que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil consagra, em seu art. 4o, o princípio da efetividade e, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, o qual também é direcionado ao Poder Judiciário e que estabelece que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Compete ao magistrado adotar as medidas disponíveis e necessárias à tutela jurisdicional. O site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) define o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o qual agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). O SNIPER é ferramenta a ser utilizada em execução e no cumprimento de sentença, para se localizar bens e ativos, a qual, através de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destaca os vínculos diretos e indiretos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), de modo que permite identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não obriga a sua imediata utilização pelos juízos do Tribunal, visto que depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Contudo, não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. Razão pela qual a probabilidade do direito está presente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022). No mesmo sentido, já decidiu esta e. Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. SISTEMA OPERACIONAL. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A ferramenta denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, consistindo no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. 2. O Sistema SNIPER é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1788575, 07133669320238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto ao perigo de dano, este também se faz presente, sobretudo em razão do decurso do tempo e da possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente. Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o juízo de origem proceda ao pedido de pesquisa de bens do executado por meio da ferramenta SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)